Tribunal: TJDFT
Processo: 0730215-85.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão indenizatória relativa à recomposição de conta vinculada ao PASEP, e condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão indenizatória está prescrita, considerando o termo inicial do prazo prescricional; e (ii) saber se é possível excluir ou reduzir os honorários de sucumbência arbitrados na sentença.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do STJ, no Tema 1.150, estabelece que o prazo prescricional decenal para ações relativas ao PASEP tem início na data em que o titular tem ciência inequívoca do saldo.
4. No caso concreto, o saque integral ocorreu em 07/11/2003, e a ação foi ajuizada apenas em 19/12/2024, ultrapassando o prazo de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil.
5. A alegação de ciência posterior, com base em microfilmagens obtidas em 2023, não afasta a aplicação da teoria da actio nata, pois o titular já tinha acesso ao saldo no momento do saque.
6. Quanto aos honorários de sucumbência, não há fundamento legal para sua exclusão ou redução, pois constituem verba de natureza alimentar, pertencente ao advogado, conforme art. 85, §14, do CPC/2015 e art. 23 da Lei no 8.906/1994. A gratuidade da justiça foi indeferida nos autos.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo da autora para manter o reconhecimento da prescrição e a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em 10% do valor da causa (R$ 51.121,59), acrescidos de honorários recursais arbitrados em 2%.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14; art. 487, II; Lei no 8.906/1994, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1150; TJDFT, Acórdão no 2020417, 0756843-32.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 10/07/2025, DJe 31/07/2025; TJDFT, Acórdão no 2042821, 0728479-50.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 04/09/2025, DJe 22/09/2025; TJDFT, Acórdão no 2042810, 0754286-72.2024.8.07.0001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 04/09/2025, DJe 18/09/2025.